Tribunal: STF
Processo: HC 71119
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
          'HABEAS CORPUS'.
          CITAÇÃO. INTIMAÇÃO.
          NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA DEFICIENTE.
          ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO:
          1.) PORQUE MAL DECRETADA A REVELIA, APÓS TENTATIVA
INCORRETA DE  CITAÇÃO  PESSOAL,  QUANTO  AO  ENDERECO  DO  RÉU,
SEGUIDA  DE    CITAÇÃO-EDITAL;
          2.) PORQUE NÃO TEVE O RÉU OPORTUNIDADE DE CONSTITUIR NOVO
DEFENSOR, APÓS A RENUNCIA DO PRIMEIRO;
          3.) PORQUE NÃO INTIMADO PARA AUDIENCIA;
          4.) PORQUE ASSISTIDO POR DEFENSOR  DATIVO,  COM A ATUAÇÃO
INSATISFATORIA.
          NULIDADES NÃO CARACTERIZADAS.
          ALEGAÇÕES REPELIDAS.
          'H.C.' INDEFERIDO.